Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-09.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-09.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/réu, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado é válido e, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais à apelante.

III. Razões de decidir

Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do empréstimo consignado, incluindo contrato devidamente assinado, com dados pessoais e bancários da parte autora e comprovante de liberação dos valores.

Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que os contratos apresentados descrevem de forma clara a operação financeira, e não foram objeto de impugnação específica.

Inexistem fundamentos para declarar a inexistência da operação de crédito firmada entre as partes para empréstimo consignado, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA MARIM DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT (Id. 302244386), que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais”, ajuizada contra o BANCO C6 S.A., julgou os pedidos improcedentes ao fundamento de que a parte requerida apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação de empréstimos consignados, inclusive com assinatura compatível com os documentos da parte autora, bem como comprovante de depósito dos valores contratados, afastando-se, assim, a tese de fraude.

A apelante afirma que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira apelada e que teria sido vítima de fraude, já que não autorizou os descontos incidentes em seu benefício previdenciário. Sustenta que o banco não juntou contrato original assinado nem comprovou que a contratação se deu de forma legítima e consentida.

Pede então o provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a inexistência da dívida e determinar a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 302244387).

A apelada ofertou contrarrazões no Id. no 302244389, defendendo a manutenção da sentença por entender comprovada a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude nos descontos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade de contratos de empréstimo consignado e a suposta inexistência de relação jurídica entre as partes, com apelo à responsabilização da instituição financeira por descontos supostamente indevidos realizados em benefício previdenciário da autora.

Os objetos desta lide revisional são os contratos de empréstimo consignado juntados pelo banco réu, os quais contêm dados completos da autora, assinatura compatível com seus documentos pessoais, biometria facial (
Cf.Id
.

302244371e 302244369) e comprovante de liberação dos valores contratados (
Cf.Id
302244377 e 302244376.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de fraude contratual, sustentada pela autora, sob o fundamento de que jamais teria firmado as operações, nem autorizado qualquer desconto em seu benefício previdenciário.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, os quais não foram impugnados pela autora, mesmo diante de intimação regular para manifestação.

Em relação à queixa recursal da autora, nota-se que ela não impugnou os contratos apresentados, nem indicou qualquer falsidade de assinatura ou prova pericial que pudesse afastar a veracidade dos documentos.

Por um lado, a autora alega que não contratou os empréstimos, mas de outro lado a instituição financeira comprovou os depósitos realizados em sua conta, os termos contratuais assinados e a ausência de qualquer vício na formação do pacto.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

A alegação de que o contrato não foi juntado ou que se trata de fraude genérica não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Pelo contrário, o banco comprovou documentalmente os requisitos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade da operação.

Da mesma forma, não se vislumbra qualquer defeito na prestação do serviço bancário, tampouco falha sistêmica que tenha causado o dano alegado. Eventual desatenção da parte autora não pode ser imputada à instituição financeira como fator de responsabilidade objetiva.

No caso, o juízo de origem analisou corretamente as provas e fundamentou de forma coerente a improcedência da demanda, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Quanto à alegação de dano moral, sua configuração depende da demonstração de ilicitude ou falha de conduta por parte do banco, o que não se verificou no presente caso.

O apelante limitou-se a afirmar genericamente a inexistência da relação contratual, sem apresentar nenhuma prova que infirmasse os documentos produzidos pela instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (no 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (no 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendonecessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.5.Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.6.O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIRO contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,afastando vício de consentimento.Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Por fim, ao contrário do que sustenta a apelante, o banco agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC), e os descontos decorreram de contrato válido, não sendo cabível a condenação por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em segundo grau, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, com suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025